Tribunal: TJDFT
Processo: 0710929-92.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMEAÇA E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO E FOTOGRAFIAS. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. LEI MARIA DA PENHA. INCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DA LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA (ART. 129, § 4o, CP). INVIABILIDADE. DECOTE DA MAJORANTE DO § 10 DO ART. 129 DO CP. INCABÍVEL. DANO MORAL. MANUTENÇÃO. QUANTUM. ADEQUADO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscutir a matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita. Ausente os vícios apontados, os embargos não merecem ser acolhidos.
3. Quando o acórdão enfrenta a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados pela parte.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.